Tribunal: TJDFT
Processo: 0052081-12.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052081-12.2014.8.07.0018 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PARCERIA PÚBLICO PRIVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CARTA DE HABITE-SE INVALIDADA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO E DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS FIXADAS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DECRETO - No 36.061/14. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. HABITE-SE INVALIDADO EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença arguida sob o argumento de que houve deferimento da prova pericial, sem que lhe fosse deferida oportunidade para se manifestar. O Magistrado entendeu que a questão envolve matéria exclusivamente de direito, proferindo a sentença ora hostilizada, uma vez que, conforme se infere dos autos, várias foram as suspensões do feito, decorrido mais de 5 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação, em 12/12/2014, até a prolação da sentença em 24/02/2020. 2. Assim, e por decorrência lógica, a situação da obra se alterou, sendo certo, ainda, que a propositura da ação se deu em razão de alegado desvio de finalidade e não a conclusão física da obra, não havendo que se falar em decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10 do CPC, uma vez que a demanda, seja em razão do que foi pedido, seja em razão do tempo decorrido entre a sua propositura e a prolação da sentença, ocorrida em 24 de janeiro de 2020, tinha os elementos necessários para a formação da convicção do magistrado. 3. Persegue o Ministério Público a “concessão de medida liminar para que seja determinando o impedimento de quaisquer repasses financeiros antecipados à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S/A - CENTRAD e/ou empresas que a instituíram em razão da parceria público privada - PPP e, após a instrução do feito, a confirmação da liminar. 4. Tendo em vista que a Carta de Habite-se no 65/2014 foi considerada nula em processo que tramitou na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, não se pode reconhecer que o procedimento de entrega da fase I do Centro Administrativo do Distrito federal - CADF tenha sido regular, posto que considerado inválido o Habite-se emitido. 5. Correta a sentença que acolheu o pleito perseguido nesta ação civil pública, no sentido de evitar qualquer antecipação de repasses financeiros antecipados à Concessionária do Centro Administrativo do Distrito Federal S/A - CENTRAD e/ou empresas que a instituíram em razão da parceria público privada - PPP, posto que inobservados os critérios e medidas mitigadoras do impacto viário, sendo certo que, ainda que concluída, a obra se afigura irregular e, desta forma, incabível o repasse de quaisquer valores à CENTRAD, antes da entrega efetiva e válida do complexo. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o, § 1o, da Lei 11.079/2004, ao argumento de que a presente ação não teria sido proposta em face de ato eivado de nulidade, mas que teria sido ajuizada objetivando impedir o repasse de valores antecipados à recorrente. Afirma que as supostas irregularidades, assim como a nulidade da carta de Habite-se parcial não teriam impactado o recebimento das obras da fase I do empreendimento. Articula que o pagamento devido à recorrente não corresponderia a qualquer antecipação, mas apenas ao pagamento da contraprestação devida na forma do contrato de Parceria Público Privada (PPP). Assevera que faria jus à remuneração pelos serviços de manutenção, conservação, jardinagem, segurança, entre outros, que foram prestados desde o momento em que se concluiu a fase I do empreendimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração; e c) artigos 10 e 370, ambos do CPC, porquanto entende que a realização da perícia seria imprescindível no presente caso, porque esta poderia identificar quando a obra foi entregue, bem como a infraestrutura disponibilizada ao Poder Concedente e os próprios serviços de manutenção dessa estrutura, os quais foram prestados pela recorrente e sobre os quais pleiteia a respectiva contraprestação. Menciona que a sentença teria sido proferida de modo surpresa, não tendo sido concedida à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre a utilidade da prova pericial indeferida nos autos, o que teria ensejado ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 7o, § 1o, da Lei 11.079/2004, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “O ato administrativo que resultou na edição da Carta de Habite-se no 65/2014, sustentado pelo Decreto 36.061/2014, foi considerado como improbidade administrativa por esse TJDFT, em ação movida contra o então Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, com decisão já transitada em julgado (Processo 2015.01.1.002697-8) (...). A Carta de Habite-se no 65/2014 foi considerada nula em processo que tramitou na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Processo no 2014.01.1.161493-2). Assim, não se pode reconhecer que o procedimento de entrega da fase I do Centro Administrativo do Distrito Federal - CADF tenha sido regular, posto que considerado inválido o Habite-se emitido. Desta forma, correto o decreto condenatório emitido nestes autos, posto que inobservados os critérios e medidas mitigadoras do impacto viário, sendo certo que, ainda que concluída, a obra se afigura irregular e, desta forma, incabível o repasse de quaisquer valores à CENTRAD (recorrente), antes da entrega efetiva e válida do complexo” (ID 23634340). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a turma julgadora decidiu a demanda também com base no Decreto 36.061/2014, o qual trata de lei local, obstando o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021). Ainda, para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se a recorrente faz ou não jus aos serviços de manutenção, conservação, jardinagem, segurança, entre outros, dispostos no contrato de PPP, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas colacionados aos autos, impedido pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 10 e 370, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Conforme se infere dos autos, várias foram as suspensões do feito, tendo decorrido mais de 5 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação, ocorrido em 12/12/2014. Assim, e por decorrência lógica, a situação da obra se alterou, sendo certo, ainda, que a propositura da ação se deu em razão de alegado desvio de finalidade e não a conclusão física da obra. Nesse passo, a desistência da realização da prova pericial pelo magistrado não ofende o princípio da não surpresa, eis que não foi introduzido nos autos nenhum fundamento que necessitasse de manifestação prévia das partes (...). Nesse diapasão, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que a demanda, seja em razão do que foi pedido, seja em razão do tempo decorrido entre a sua propositura e a prolação da sentença, ocorrida em 24 de janeiro de 2020, tinha os elementos necessários para a formação da convicção do magistrado” (ID 23634340). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa”; e de que “O fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao julgamento da ação – não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)” (AREsp 1546405/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019, AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021, AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019, e AGR no REsp 1900271/AL, Ministro OG FERNANDES, DJe 24/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027